Tribunal: TJDFT
Processo: 0713306-19.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. RAZÕES. REPETIÇÃO DE CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Mantém a decisão do relator que não conheceu de recurso de apelação por sua manifesta inadmissibilidade;

2. As razões recursais limitam-se a repetir a defesa invocada em contestação considerada intempestiva pelo Juízo singular.

3. A apreciação por este órgão julgador das razões declinadas no apelo equivaleria a negar vigência ao disposto no art. 344 do CPC, pela superação indevida dos efeitos materiais da revelia, beneficiando o recorrente por sua própria torpeza, mormente quando nada foi dito, tampouco devidamente provado, pelo apelante para afastar tais efeitos. Vale dizer que o recorrente em momento algum defende que não foi revel, tampouco que a matéria em discussão nos autos não se subsume à situação normativa que autoriza a aplicação da revelia (CPC, art. 345).
4. Recurso conhecido e improvido.